Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-81.2014.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000362-81.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELANTE), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – GRÃOS PENHORADOS EM MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO
–
CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO – ENDOSSO – ART. 10 DA LEI No 8.929/94 – ILEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE PARA PROPOR A AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Nos
termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Resta patente a ilegitimidade da endossante para propor embargos de terceiro, ante a transferência dos direitos decorrentes da Cédula de Produto Rural ao endossatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J&F Investimentos S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil
, na decisão integrativa, manteve a sentença anteriormente proferida, que
julgou procedente os pedidos da inicial, a fim de converter o arresto dos grãos em favor da embargante, condenando a embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante recorre suscitando a ilegitimidade ativa da apelada, ante a transferência por endosso do penhor agrícola para terceiro estranho à lide. Assevera que o penhor agrícola não foi registrado no domicílio do devedor, que sempre foi em Lucas do Rio Verde/MT. Alega que ao negar ciência do domicílio de um de seus associados fundadores, a apelada evidencia estar agindo em conluio com o devedor para obstar que a apelante realize parte de seu crédito com o preço de venda das sacas de soja arrestadas.

Segue sustentando que a apelada promoveu a medida cautelar de arresto n. 0000771-57.2014.8.11.0049 contra José Luiz Picolo, perante aquela Comarca, com fundamento na mesma CPR, sendo a liminar deferida. Alega que, posteriormente, a apelada propôs a ação de execução n. 0000982-93.2014.8.11.0049, contudo, há anos não promove o regular andamento do feito e, embora tenha sido realizado o arresto de sacas de soja, a apelada não comprovou a quantidade arrestada e vendida, tampouco depositou em juízo os frutos dessa venda. Pugna pela reforma da sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 166819176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
J&F Investimentos S.A.
ajuizou a medida cautelar de arresto n. 0000314-25.2014.8.11.0049, contra José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva Picolo, aduzindo ser credora da Cédula de Crédito à Exportação n. 3726/2012, emitida pelo sr. José em favor do Banco Original do Agronegócio S.A., endossada à requerente em 30.12.2013, com garantia constituida por alienação fiduciária de 71.000 sacas de soja a ser plantada no imóvel objeto da matrícula n. 4.080, do CRI da Comarca de Vila Rica/MT, e hipoteca do imóvel matriculado sob o n. 976, do CRI de Tapurah/MT. Pugnou pela constrição de 71.000 sacas de soja, localizadas na Fazenda Santa Terezinha e Vô Zeca, em Vila Rica/MT, sendo a liminar parcialmente deferida, para determinar o arresto dos grãos.

Sentindo-se prejudicada,
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil opôs embargos de terceiro em desfavor de J&F Investimentos S.A., aduzindo que em 17.10.2013, o requerido do processo principal -
José Luiz Picolo, subscreveu a cédula de produto rural n. 009/2013, obrigando-se a entregar 173.385 sacas de soja à Cooami – Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso em 30.04.2014, dando em garantia à obrigação assumida, sob a égide do instituto do penhor agrícola, essa mesma quantidade de soja. Aduziu que em 14.11.2013, referida cédula foi endossada para o embargante.

Firme em seu propósito, sustentou que embora na cédula conste endosso da embargante para a empresa Plant Bem Fertilizantes S.A., a cessão não se perfectibilizou. Defendeu a legitimidade e o direito da embargante sobre as 173.358 sacas de soja a serem colhidas na Fazenda Vô Zeca, objeto da matrícula n. 5.355, do CRI da Comarca de Vila Rica, ante o inadimplemento da obrigação.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial e, na decisão integrativa, acolheu os embargos de declaração aviado pela autora, julgando procedente o feito, para converter o arresto das
71.000 sacas de soja em favor da
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, condenando a embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC/73 – id. 166819161, p. 122/128.

Irresignada,
J&F Investimentos S.A.
aviou embargos de declaração, defendendo a ocorrência de omissão e contradição, além da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ante o acolhimento dos embargos sem a oportunização de manifestação da parte.

O embargos de declaração foi rejeitado pela MMa Juíza, e em sede recursal, a r. sentença foi anulada por esta Câmara, no julgamento do RAC n. 39.418/2017, à época sob a relatoria da i. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, em razão do reconhecimento da nulidade decorrente do acolhimento dos embargos de declaração modificando a sentença sem oportunizar o contraditório.

Com o retorno dos autos à instância de origem, e após a apresentação da contraminuta pela embargada
J&F Investimentos S.A., foi mantida a sentença que acolheu os embargos de declaração aviado pela Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, para julgar procedente os embargos de terceiro, a fim de converter o arresto dos grãos em favor da embargante (id. 166819170).

Inconformada, J&F Investimentos S.A. recorre sustentando a ilegitimidade ativa da apelada, pois a Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil transferiu o penhor agrícola para a empresa Plant Bem Fertilizantes S.A. Defende a irrelevância da ausência de registro do aludido termo, pois o registro é necessário somente para dar publicidade a terceiros. Aduz que a apelada não comprovou que a transferência por endosso tenha sido desfeita, restando evidenciado que não é a titular da CPR 009/2013, que fundamenta a garantia.

Assevera que o penhor agrícola não foi registrado no domicílio do devedor, que sempre foi em Lucas do Rio Verde/MT. Alega que ao negar ciência do domicílio de um de seus associados fundadores, a apelada evidencia estar agindo em conluio com o devedor para obstar que a apelante realize parte de seu crédito com o preço de venda das sacas de soja arrestadas. Aduz que a apelada promoveu a medida cautelar de arresto n. 0000771-57.2014.8.11.0049 contra José Luiz Picolo, perante aquela Comarca, com fundamento na mesma CPR, sendo a liminar deferida. Afirma que, posteriormente, a apelada propôs a ação de execução n. 0000982-93.2014.8.11.0049, contudo, há anos não promove o regular andamento do feito e, embora tenha sido realizado o arresto de sacas de soja, a apelada não comprovou a quantidade arrestada e vendida, tampouco depositou em juízo os frutos dessa venda. Pugna pela reforma da sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

Visto isso, no tocante à
ilegitimidade ativa arguida pela apelante, tenho que a razão a acompanha.

Isso porque, no caso em apreço, o juízo de origem reconheceu a legitimidade da embargante, por considerar a regularidade do endosso feito pela
Cooami – Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso
em seu favor.

Entretanto, deixou de observar a douta magistrada que a embargante transferiu os direitos creditórios para a empresa Plant Bem Fertilizantes S.A., terceira estranha à lide.

Nesse passo, em consulta à cautelar de arresto ajuizada pela embargante - Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil contra os emitentes, verifico que consta na via original do título o “
Termo de Transferência por Endosso
”, firmado em 14.11.2013, na qual a apelada transferiu à Plant Bem Fertilizantes S.A. o aludido título (id.
106144135, p. 04 – processo n.o
0000771-57.2014.8.11.0049). Saliento que endosso foi realizado em data anterior ao ajuizamento do presente embargos de terceiro.

À vista disso, a Lei no 8.929/1994, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.200, de 14.02.2001, instituiu a Cédula de Produto Rural (CPR), mediante a qual o emitente promete entregar ao credor a quantidade de produto registrada em seu contexto.

A propósito, impende observar que não há no texto das referidas legislações qualquer vedação quanto ao endosso da CPR, existindo apenas a previsão expressa para que este seja na modalidade translativo ou completo, vejamos:

“Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos
;”

Por sua vez, destaco que um dos princípios que regem o Direito Cambiário é o da literalidade, que não tem eficácia para as relações jurídico-cambiais aqueles atos jurídicos não instrumentalizados pela própria cártula.

Desse modo, o que não se encontra expressamente consignado no título de crédito não produz consequências na disciplina das relações jurídico-cambiárias.

Portanto, considerando as particularidades do caso em comento, entendo que a apelada carece de legitimidade para ajuizar a presente demanda, tendo em vista que consta na cédula de produto rural como endossante do direito representado no título a terceiro estranho à lide.

Desse modo, ao endossar um título da qual é credora, a endossante renuncia seu direito, transferindo os direitos creditórios ao endossatário.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO – ENDOSSO – POSSIBILIDADE – ART. 10 DA LEI No 8.929/94 – ILEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE PARA EXECUTAR OU TRANSACIONAR A CPR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL OU REDUÇÃO DO VALOR – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20 DO CPC/73 E PARÁGRAFOS – PEDIDO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE GRÃOS ARRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração, sendo possível o seu endosso, nos termos do art. 10 da Lei no 8.929/94.

O endossante não possui legitimidade para executar ou transacionar o crédito representado pela CPR após a realização do endosso.
(...)”
(RAC n. 0000643-51.2015.8.11.0033, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA - RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR ORIGINAL DO TÍTULO -

ENDOSSO A TERCEIRO –

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE

NÃO CONCRETIZAÇÃO DO ENDOSSO A TERCEIRO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO E DE TRADIÇÃO DA CÉDULA AO ENDOSSATÁRIO – DESACOLHIMENTO –

VÍCIOS FORMAIS QUE NÃO AFASTAM A EFICÁCIA DO ATO – TITULARIDADE DO CRÉDITO TRANSFERIDA AO ENDOSSATÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Consoante jurisprudência desta C. Câmara, “
o endosso pleno transfere os direitos creditórios, não sendo exigida a averbação do endosso no registro das CPRs no Cartório competente, por ausência de qualquer legislação nesse sentido
.” (TJ/MT – RAC no 41723/2010)

A partir do momento em que o endosso foi firmado e que o devedor teve plena ciência desse ato, o endossante deixou de ser credor do título emitido, passando tal posição ao endossatário.

Ainda que o endossante detenha a posse da cártula endossada a outrem, para que possa voltar a ter a titularidade da cédula e, portanto, a legitimidade ativa para executá-la judicialmente, é necessário o cancelamento do endosso ou o reendosso
.-”
(RAC n. 0000506-15.2012.8.11.0085, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2017 - negritei)

Assim, embora a embargante/apelada tenha asseverado que o endosso constante no título não se perfectibilizou, verifico que a parte deixou de apresentar qualquer documento apto a comprovar o cancelamento do endosso ou o reendosso, de modo que

a insígnia da transferência permanece no título, e goza de eficácia plena até que outro ato a invalide.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para que reconhecer a
ilegitimidade
ad causam
da embargante/apelada e julgar extinta a ação, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, com a condenação da demandante no pagamento das custas processuais e honorários advocaticios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023